Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800077-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0800077-82.2018.814.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

ADVOGADOS: MILTON FONTES, OAB/SP Nº 132.617, E DE GABRIEL NEDER DE DONATO, OAB/SP 273.119

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA APÓLICE. NEGADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA MAJORAÇÃO DE 30%. EXIGÊNCIA APLICADA SOMENTE NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão de origem que acatou a apólice Seguro Garantia nº 17.75.0004126.12 como antecipação de penhora e determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nos termos do artigo 206 do CTN.

O ora agravante sustenta a reforma da decisão baseado em duas teses: a primeira, que a apólice de seguro apresenta valor inferior ao débito atualizado; e a segunda, que a apólice não abrange o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, parágrafo único do CPC/15.

No que tange à primeira alegação, é importante mencionar que o art. 9°, II da Lei n° 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências, prevê que “em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro garantia”;

Assim, a garantia da execução é referente ao valor indicado na Certidão de Dívida Ativa, o qual corresponde a R$ 2.180.427,34 (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), já incluídos juros e multas (id n° 336436 - Pág. 35). Por sua vez, a apólice de seguro juntada no id n° 336436 - Pág. 67 cobre a importância de R$ 3.633.257,81 (três milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), não havendo que se falar em insuficiência do valor.

Em relação ao segundo argumento, o agravante também não assiste razão, tendo em vista que o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, parágrafo único do CPC/15 é exigido no caso de substituição de penhora, não de penhora inicial, que é o caso dos autos. Precedentes STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, proferida na ação de Tutela Provisória de urgência cautelar em caráter antecedente (processo nº 0760688-31.2016.8.14.0301), que deferiu a liminar pleiteada.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, em razão de ter contra si a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000383-6, no valor de R$ 2.180.427,34 (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos) referente a suposto débito de ICMS, nas operações com produtos sujeitos à substituição tributária, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01.07.2011 e 29.07.2011, decorrente de revendas realizadas à pessoa jurídica situada no Estado do Pará.

Assim, requereu liminarmente a imediata expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Pará (SEFA/PA) para determinar que o débito do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000383-6 não seja óbice à emissão da Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

O juízo a quo decidiu nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que o débito consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000383-6, fica garantido por meio da Apólice de Seguro nº 17.75.0004126.12, emitida por ACE SEGURADORA S.A., no montante de R$ 3.633.257,81 (três milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), com vigência da apólice até 05/12/2021, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, com fundamento no art. 206 do CTN.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, afirma que o valor atualizado do débito tributário consubstanciado no AINF nº 172011510000383-6 é de R$ 4.134.603,77 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e setenta e sete centavos).

Aduz que a apólice oferecida não abrange o acréscimo de 30% (trinta por cento) estipulado do artigo 848, § único do CPC/2015.

Afirma que o CPC/73 previa a mesma exigência no artigo 656, § 2º.

Ante o exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo com vistas a sustação da decisão agravada e no mérito, requer o provimento do presente agravo com a revogação da decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi indeferido – id n° 351966 .

O Estado do Pará opôs embargos de declaração – id n° . 586629.

A parte agravada apresentou contrarrazões – id n° 660161.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso- id n° 1475128.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id n° 2644069).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- id n° 586629.

Em observância ao princípio da celeridade processual, ressalto que o voto em questão já abrange a tese levantada pelo ESTADO DO PARÁ em sede dos embargos de declaração (id n° 586629).

MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão de origem que acatou a apólice Seguro Garantia nº 17.75.0004126.12 como antecipação de penhora e determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nos termos do artigo 206 do CTN.

O ora agravante sustenta a reforma da decisão baseado em duas teses: a primeira, que a apólice de seguro apresenta valor inferior ao débito atualizado; e a segunda, que a apólice não abrange o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, parágrafo único do CPC/15.

No que tange à primeira alegação, é importante mencionar que o art. 9°, II da Lei n° 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências, prevê o seguinte:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Assim, de acordo com a previsão suso colacionada, a garantia da execução é referente ao valor indicado na Certidão de Dívida Ativa, o qual corresponde a R$ 2.180.427,34 (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), já incluídos juros e multas (id n° 336436 - Pág. 35).

Por sua vez, a apólice de seguro juntada no id n° 336436 - Pág. 67 cobre a importância de R$ 3.633.257,81 (três milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), não havendo que se falar em insuficiência do valor.

Em relação ao segundo argumento, o agravante também não assiste razão, tendo em vista que o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, parágrafo único do CPC/15 é exigido no caso de substituição de penhora, não de penhora inicial, que é o caso dos autos.

Para corroborar com o assunto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. EXIGÊNCIA MAIS GRAVOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR FIANÇA BANCÁRIA. ACRÉSCIMO DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exigência mais gravosa para o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica, em princípio, ao caso da penhora inicial, dada a ausência de previsão legal.

(...)

(AgInt no REsp 1316037/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA.
EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal.

2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2º, do CPC/2015 (art. 656, § 2º, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3ª Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel.

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015.

3. A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art.835, § 2º, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1841110/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.
SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO FISCAL. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de "substituição da penhora", razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1760556/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA OU RISCO DE PERDA DO VALOR NO TEMPO EM COMPARAÇÃO COM O CRÉDITO FISCAL EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA NORMA DO CPC.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a possibilidade de endosso de apólice de seguro-garantia apresentada nos autos de execução fiscal sem o acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 656, § 2º, do CPC/1973, atual art. 848, parágrafo único, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem recusou o pleito sob o fundamento de que o requisito de acréscimo de 30% deve ser rigorosamente observado em atenção à aplicação subsidiária do CPC ao seguro-garantia admitido pelo art. 9º, II, da LEF, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014
. 3. O recorrente se insurge alegando que as disposições do CPC somente se aplicam subsidiariamente às execuções fiscais quando a LEF não disciplina inteiramente a matéria, o que não ocorre com o valor a ser abrangido pelas apólices de seguro-garantia, na medida em que nesse particular o art. 9º, II, da lei 6.830/1980 expressamente prevê que a garantia deve abranger o valor total da dívida, sem nenhuma determinação de acréscimo. 4. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

5. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de erro (...)

7. No mérito, o STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 656, § 2º, do CPC, apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente(..)

(REsp 1696273/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Por essas razões, não há que se falar em reforma da decisão, tendo em vista que a apólice do seguro garante o pagamento do valor total do débito, prevendo atualização a partir de sua exigibilidade, mais juros de mora e acréscimos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém, 02 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2021